Tribunal: TJDFT
Processo: 0721140-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha a ré, ora apelante, aviado petitório, nominado de agravo de instrumento[1], no bojo destes autos, visando obstar o cumprimento provisório de sentença movido em seu desfavor pelo autor, ora apelado, (processo número 0719259-61.2020.8.07.0003), assim como o recebimento da apelação[2] interposta no duplo efeito, sob o prisma de que, apesar de requerido no recurso seu recebimento no efetivo suspensivo, não houvera qualquer decisão nesse sentido, devendo a omissão aferida ser compreendida como se houvesse sido recebido em ambos os efeitos, o aduzido, abstraída a forma em que fora formulado, carece de respaldo. Sobeja que o recurso interposto em face da sentença que determina a desocupação do imóvel, em razão do inadimplemento contratual pelo não pagamento dos alugueres devidos, conforme a sistemática prevista na Lei de Locações dos Imóveis Urbanos, não goza legalmente do efeito suspensivo requerido, nos termos do art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991.[3] Destarte, mostra-se desprovida de embasamento legal a argumentação desenvolvida, através de meio inadequado, de que houvera o recebimento tácito do recurso no duplo efeito. Ademais, consoante a nova sistemática processual, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma, e não em sede de preliminar ou no âmbito de peça nominada de agravo de instrumento aviada no bojo dos autos, mas endereçada a decisão prolatada no ambiente de cumprimento de sentença provisório, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o). Considerando que a apelante, no caso, ignorara a sistemática procedimental, o pedido que formulara não merece sequer ser conhecido. Deve ser assinalado, inclusive, que, aviada a pretensão executória, deve concentrar sua defesa no bojo do instrumento adequado, a ser formulado nos autos em que transita. Ademais, o fato é que a argumentação que alinhara não autoriza a agregação ao apelo do efeito que o legislador ordinariamente não lhe assegura, pois desguarnecida de verossimilhança apta a induzir plausibilidade ao pedido de reforma que veiculara, pois não infirmou o aduzido no sentido de que se tornara inadimplente quanto ao pagamento dos alugueres convencionados. Diante dessa realidade, não descerrando medida imperativa consentânea com o devido processo legal, nada há a prover em razão do formulado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso manejado. I. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21385835. [2] ID 19912467. [3] “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.”